Tribunal: STF
Processo: ARE 1296920
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. PAGAMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (ARTIGO 74, § 3º, IX, DA LEI FEDERAL 9.430/1996, NA REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 449/2008). NÃO APLICAÇÃO AO SALDO NEGATIVO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS POR ANTECIPAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.